Tribunal: STF
Processo: CJ 6225
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-12
Data de publicação: 1980-03-12

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Mesmo em face da nova redação dada pela Emenda nº 7/77 ao artigo 119, I, "e", da Constituição Federal, não há conflito de jurisdição entre Tribunal de Justiça e Tribunal de Alçada do mesmo Estado-membro.
Precedentes do STF (CJ 6.164 e 6.184).
Conflito não conhecido.